Tribunal: STF
Processo: HC 96328
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Execução. Prisão. Regime 
   disciplinar diferenciado. Sanção disciplinar. Imposição. 
   Repercussão no alcance dos benefícios de execução penal. 
   Indispensabilidade de procedimento administrativo prévio. Não 
   instauração. Violação ao devido processo legal. Ordem concedida 
   de ofício para que a sanção já cumprida não produza efeitos na 
   apreciação de benefícios na execução penal. O regime disciplinar 
   diferenciado é sanção disciplinar, e sua aplicação depende de 
   prévia instauração de procedimento administrativo para apuração 
   dos fatos imputados ao custodiado.